Tribunal: STF
Processo: Rcl 53101
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 27.4.2022 por Ivan Marcel de Lima Sousa contra ato do juízo da Primeira Vara das Execuções Criminais e Anexo do Júri da comarca de Araçatuba/SP.



    2. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.



     



    Assevera que “cumpria pena em regime inicial fechado, quando em 27/01/2022 obteve o deferimento de progressão ao regime semiaberto, após ter preenchido o requisito legais.



    Ocorre que, passados mais de 30 (trinta) dias, até o presente momento o reclamante se encontra em regime fechado, sem qualquer previsão de transferência.



    Ademais, vale mencionar que a Unidade Prisional onde o reclamante está recluso está superlotada, possuindo o dobro da capacidade de presos” (sic).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) concessão de medida liminar para que o Reclamante seja IMEDIATAMENTE posto em regime semiaberto e, na ausência de vaga disponível imediatamente, que seja posto no regime aberto, fazendo valer a força vinculante e a autoridade dos julgados deste Colendo Supremo Tribunal Federal”.



    3. Em 28.4.2022, determinei fosse oficiado ao juízo da Primeira Vara das Execuções Criminais e Anexo do Júri da comarca de Araçatuba/SP, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação, esclarecendo a situação prisional do reclamante quanto ao Processo n. 1005838-73.2021.8.26.0032, se estaria recluso em estabelecimento compatível com o regime prisional semiaberto e as medidas adotadas para evitar a disseminação do vírus da Covid-19 e resguardar o estado de saúde do reclamante. As informações foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Dispõe-se no art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



      I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    6. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Primeira Vara das Execuções Criminais e Anexo do Júri da comarca de Araçatuba/SP teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.



    O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).



     Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal:



    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não s qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;



    (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.



    7. A análise do processso demonstra contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.



    8. Em 26.1.2022, foi determinada a progressão do reclamante ao regime semiaberto. 



    Em 7.5.2022, o juízo da Primeira Vara das Execuções Criminais e Anexo do Júri da comarca de Araçatuba/SP informou, de forma pouco comum para a responsabilidade da magistratura:



    “Segundo consta do Sistema Informatizado das Varas de Execução Criminal – SIVEC, e do processo 1005838- 73.2021.8.26.0032 o sentenciado teve a progressão ao regime semiaberto deferida em 26/01/2022, encontrando-se, até a presente data, cumprindo pena na Penitenciária II de Mirandópolis, no regime fechado, onde aguarda transferência para o regime intermediário.



    Por oportuno, ressalto que a competência do juízo da execução criminal restringe-se a dar cumprimento à decisão que deferiu o pedido de progressão, expedindo e enviando as comunicações de praxe, bem como a guia de transferência, o que foi devidamente cumprido por esta VEC.



    As transferências dos sentenciados dentro do Estado de São Paulo de um estabelecimento prisional a outro é ato meramente administrativo, afeto apenas ao Poder Executivo, devendo ser tratadas no âmbito executivo, junto à Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), responsável pela coordenação e distribuição das vagas disponíveis na esfera estadual” (grifos nossos).



    9. A autoridade judicial define a pena e é direta e sempre responsável pela execução da pena, enquanto perdurar a situação de cumprimento ao que por ele determinado.



    No caso em exame, a autoridade reclamada assentou que, embora tenha sido concedida a progressão para o regime semiaberto, o reclamante está “cumprindo pena na Penitenciária II de Mirandópolis, no regime fechado, onde aguarda transferência para o regime intermediário” e “As transferências dos sentenciados dentro do Estado de São Paulo de um estabelecimento prisional a outro é ato meramente administrativo, afeto apenas ao Poder Executivo, devendo ser tratadas no âmbito executivo, junto à Secretaria da Administração Penitenciária (SAP)”.



    Constata-se, portanto, que a transferência do reclamante não foi efetuada, que sequer demonstra a autoridade reclamada estar ciente de sua responsabilidade direta pelo cumprimento do que por ele determinado. Pelo que informado, não se adotam providências judiciais para se dar cumprimento à legislação vigente, às determinações deste Surpemo Tribunal Federal, em evidente desobediência à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.



    Confiram-se as decisões monocráticas proferidas na Reclamação n. 47.011, DJe 5.5.2021, na Reclamação n. 44.305, DJe 29.10.2020, na Reclamação n. 42.856, DJe 23.9.2020, na Reclamação n. 42.549, DJe 8.9.2020, e na Reclamação n. 42.310, DJe 9.9.2020.



    10. A pretensão deduzida na inicial de, “na ausência de vaga disponível imediatamente, que seja [o reclamante] posto no regime aberto”, será deliberada pela autoridade reclamada, sob pena de supressão de instância. Cabe ao juízo reclamado observar os parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário n. 641.320 e adotar a medida de direito cabível na espécie.



    11. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, apenas para determinar ao juízo da Primeira Vara das Execuções Criminais e Anexo do Júri da comarca de Araçatuba/SP providencia a transferência imediata do reclamante para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto ou adote as medidas alternativas de direito, com os parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário n. 641.320.



    Oficie-se ao juízo da Primeira Vara das Execuções Criminais e Anexo do Júri da comarca de Araçatuba/SP, para, com urgência, ter ciência e adotar as providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão. 



    Remeta-se com o ofício, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.



    Encaminhe-se cópia da presente decisão ao Desembargador Corregedor do Tribunal de Justiça de São Paulo e à Ministra Corrregedora Nacional de Justiça para ciência e adoção das providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora